Tribunal: TJPA
Processo: 0002450-67.2019.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, DO CÓDIGO PENAL ? PRISÃO PREVENTIVA ? ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PROVIMENTO. Atendidos os pressupostos da prisão preventiva, evita-se o risco à ordem pública, consubstanciado no acintoso desrespeito à benesse anteriormente concedida e usufruída pelos Recorridos, bem como pelos recorridos não terem sido encontrados nos locais, faz necessário a aplicação da prisão cautelar. Dessa forma, devidamente demonstrados os elementos ensejadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE ANANINDEUA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDOS: HERIK PADILHA DOS SANTOS E JUNIOR ROSA DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0002450-67.2019.8.14.0006
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PROVIMENTO.
Atendidos os pressupostos da prisão preventiva, evita-se o risco à ordem pública, consubstanciado no acintoso desrespeito à benesse anteriormente concedida e usufruída pelos Recorridos, bem como pelos recorridos não terem sido encontrados nos locais, faz necessário a aplicação da prisão cautelar.
Dessa forma, devidamente demonstrados os elementos ensejadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para decretar a prisão preventiva, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE ANANINDEUA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDOS: HERIK PADILHA DOS SANTOS E JUNIOR ROSA DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0002450-67.2019.8.14.0006
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
R E L A T Ó R I O

Ministério Público do Estado do Pará,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão que concedeu liberdade provisória aos recorridos, com a aplicação de medidas cautelares pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Única da Comarca de Ananindeua.

Relata que os recorridos foram indiciados por, supostamente, terem praticado conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que os acusados passaram a desenvolver o tráfico de drogas em residência localizada no Icuí-Guajará, encontrando em um dos quartos 12 petecas grandes de pedra de oxi, em total superior a meio quilo, conforme Laudo Definitivo e Auto de Apreensão.

Em audiência de custódia, o magistrado concedeu liberdade provisória aos acusados, estabelecendo medidas cautelares diversas da prisão.

Irresignado com a decisão, interpôs o presente recurso, pugnando pelo seu provimento, devendo ser decretada a prisão preventiva dos recorridos diante dos pressupostos autorizadores da medida extrema.

Em contrarrazões, os recorridos manifestaram-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a decisão seja mantida em sua integralidade.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

A Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, para que seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau, para que sejam decretadas as prisões preventivas dos recorridos.

É o Relatório.

V O T O:

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotor de Justiça JAYME FERREIRA BASTOS FILHO, contra a decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que concedeu liberdade provisória em favor dos recorridos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, aduzindo, em suma, que restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a segregação cautelar dos recorridos, ao que se somam as condições pessoais dos recorridos, visto que são contumazes na prática de delitos.

Com razão o Ministério Público.

Compulsando os autos, observa-se que o delito
sub judice
se trata, em tese, de tráfico de drogas, prevê como pena, reclusão de 05 a 15 anos e 500 dias-multa, estando preenchida, pois, uma das condições gerais de admissibilidade da prisão preventiva. Outrossim, cabe mencionar que os recorridos possuem outras ocorrências criminais.

Além disso, em análise, verifica-se que o presente delito foi cometido durante o gozo de liberdade provisória.

Assim verifica-se que não se trata de crimes eventuais, mas reiteradamente praticam crimes, cujo reflexo é considerável, como no presente caso.

Ademais, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/06/2019, para serem ouvidas as testemunhas e o interrogatório dos acusados. Entretanto, procedendo consulta ao Sistema de acompanhamento processual, no sitio deste Egrégio Tribunal, constata-se que ambos os réus não foram localizados nos endereços indicados para que pudessem ser intimados a comparecer ao Juízo.

Consta também em certidão que o acusado Junior Rosa da Silva nunca residiu no local informado, sendo encontrada apenas a mãe no local. Quanto ao acusado Herik Padilha dos Santos, o mesmo também deixou de ser intimado em virtude de não mais residir no endereço descrito no mandado.

Dessa forma, devidamente demonstrados os elementos ensejadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que autoriza a conclusão que a permanência dos recorridos em liberdade resulta em risco à sociedade e à paz social.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO CP. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPROCEDENTE. PACIENTE QUE JÁ RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR CRIMES DE ESTELIONATO, TENDO, INCLUSIVE UMA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE SE EVITAR A REITERAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Se o paciente já responde a outros processos por crimes de estelionato, havendo, inclusive uma condenação, tem-se presente a necessidade de manutenção de sua prisão para garantia da ordem pública, pois, o mesmo se mostra um delinquente contumaz. Precedentes. 2. Existindo fatos concretos que denotem a necessidade da manutenção da custódia cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal. 3. Ordem Denegada à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2015.03551104-16, 151.330, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-09-21, Publicado em 2015-09-24)

Dessa feita, como a magistrada
a quo,
baseou sua decisão de recorrer em liberdade provisória aos acusados no fato de os mesmos terem indicado seus respectivos endereços,
in verbis:
¿(...)
Considerando a indicação de endereço, bem como as declarações de vizinhos confirmando residirem ao lado da residência fornecida pelos acusados (fls. 58/75) conclui-se que os mesmos preencheram os requisitos para a concessão da liberdade provisória
(...)¿, e os recorridos não terem sido encontrados nos locais, faz-se necessária a aplicação da prisão preventiva, uma vez presentes os pressupostos do artigo 312, do CPP.,

Dos autos verifica-se que os recorrentes encontram-se em lugar incerto e não sabido, impossibilitando o regular andamento do processo criminal, e presentes os requisitos do artigo 312 do CPP

Assim, atendidos os pressupostos da prisão preventiva, evita-se o risco à ordem pública, consubstanciado no acintoso desrespeito à benesse anteriormente concedida e usufruída pelos Recorridos, bem como pelos recorridos não terem sido encontrados nos locais, faz necessário a aplicação da prisão cautelar.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe dou provimento, para decretar a
prisão preventiva,
de
HERIK PADILHA DOS SANTOS,
brasileiro, paraense, nascido em 22/06/1987, filho de Julião dos Santos e Osmarina Padilha dos Santos
,
residente e domiciliado na à quadra Nove, nº 1, Conjunto PAAR, Av. Rio Madeira, Quadra 165, Casa 38, Bairro Maguari
e JUNIOR ROSA DA SILVA
, brasileiro, paraense, natural de Belém, nascido em 15/03/1996, filho de Edilza Sousa da Rosa e Geraldo Ribeiro da Silva
,
residente e domiciliado à estrada do Icuí-Guarujá, nº 18, Trav. Carlândia, Quadra 11, Bairro Icuí-Guarujá, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Serve a presente decisão como mandado de prisão.

É como voto.

Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora